Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-83.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-83.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MICHELLI CRISTINA DA SILVA - CPF: 044.616.431-31 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ART. 485, III, § 1o do NCPC (EQUIVALENTE AO ARTIGO 267, III, § 1o DO CPC/73) – REQUISITOS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE AVISO DE RECEBIMENTO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Existindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em harmonia com o que preconiza o art. 485, III, § 1o NCPC, e configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1007606-83.2017.8.11.0002
, proposta em desfavor de MICHELLI CRISTINA DA SILVA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Sustenta o Apelante que não deixou de dar andamento ao feito, por desídia ou inércia, o fato é, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo.

Requer a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, primeiro por falta de intimação pessoal do autor pelo prazo de 48hs e o provimento final desta Apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Espec. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão no 1007606-83.2017.8.11.0002
, proposta em desfavor de MICHELLI CRISTINA DA SILVA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante à inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

O Apelante, em sede deste apelo, defende a ausência da intimação pessoal; bem como, assevera que não se manteve inerte nos autos.

Verifico compulsando os autos, (id. 74888739), foi determinada a intimação do demandante para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o do CPC.

Ao (id. 74888740), houve certidão de decurso de prazo sem manifestação e, fora proferida a r. sentença apelada (id. 74888741).

O artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Ressai dos autos que a parte autora foi intimada pessoalmente, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito conforme acima mencionado, não havendo falar em anulação da r. sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021